Tribunal: TJES
Processo: 0000018-84.2024.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000018-84.2024.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE DEVANILDO ELIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. ART. 129, § 13º, DO CÓDIGO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO EM GRAU RECURSAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu pela prática do crime de lesão corporal qualificada, previsto no art. 129, § 13º, do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/2006, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, afastando a imputação do crime de ameaça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa; (ii) estabelecer a possibilidade de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em grau recursal; e (iii) determinar o arbitramento de honorários advocatícios em favor da defensora dativa pela atuação no recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legítima defesa exige a comprovação de agressão injusta, atual ou iminente, e o uso moderado dos meios necessários, nos termos do art. 25 do Código Penal, ônus que incumbe à Defesa.

4. O conjunto probatório revela que o réu iniciou as agressões físicas contra a vítima, inexistindo prova de agressões mútuas aptas a justificar a reação alegada.

5. As lesões apresentadas pela vítima são compatíveis com o laudo médico e corroboradas pelos depoimentos policiais, dotados de especial valor probatório.

6. As lesões alegadas pelo réu não encontram respaldo no exame de corpo de delito, o qual aponta apenas lesão anterior aos fatos, conforme relato testemunhal.

7. A versão defensiva isolada, ainda que confirmada pelo interrogatório do acusado, não prevalece diante da prova testemunhal e pericial harmônica produzida nos autos.

8. A análise da hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade da justiça compete ao Juízo da Execução Penal, conforme entendimento consolidado desta Corte.

9. A atuação da defensora dativa em grau recursal impõe a fixação de honorários advocatícios, a serem arbitrados com base nos critérios da proporcionalidade e do art. 85, § 2º, do CPC.

10. Considerada a baixa complexidade da causa e o grau de zelo profissional, mostra-se razoável a fixação de honorários no valor de R$ 800,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A excludente de ilicitude da legítima defesa não se configura quando o conjunto probatório demonstra que o agente iniciou as agressões e não utilizou moderadamente os meios necessários para repelir agressão injusta.

2. A palavra da vítima, corroborada por laudos periciais e depoimentos policiais, possui especial relevância probatória nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica.

3. A aferição da miserabilidade do condenado para fins de concessão da gratuidade da justiça é de competência do Juízo da Execução Penal.

4. É devida a fixação de honorários à defensora dativa que atua em grau recursal, arbitrados segundo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 25 e 129, § 13º; Código de Processo Penal, art. 156; Código de Processo Civil, art. 85, § 2º; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 25.05.2021; TJES, Apelação Criminal nº 0001929-11.2020.8.08.0021, Rel. Des. Willian Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 17.08.2023; TJES, Apelação Criminal nº 020170010670, Rel. Des. Elisabeth Lordes, 1ª Câmara Criminal, j. 15.12.2021; TJES, Apelação Criminal nº 030210011661, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 2ª Câmara Criminal, j. 09.02.2022; TJES, Apelação Criminal nº 067190010206, Rel. Des. Helimar Pinto, 2ª Câmara Criminal, j. 16.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOSE DEVANILDO ELIAS
em face da s
entença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jaguaré/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pelo crime tipificado no art. 129, §13, do Código Penal, na forma da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), ao cumprimento de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto.

A Defesa, em suas razões recursais (ID nº 17547721), requer o acolhimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, sob a alegação de que a vítima que deu início aos fatos ocorridos.

Além disso, requer o arbitramento de honorários devidos à atuação do defensor dativo em grau recursal e a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença (ID nº 17547725).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 17747851), opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É, em síntese, o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOSE DEVANILDO ELIAS
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jaguaré/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente em parte a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pelo crime tipificado no art. 129, §13, do Código Penal, na forma da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), ao cumprimento de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto.

A Defesa, em suas razões recursais (ID nº 17547721), requer o acolhimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, sob a alegação de que a vítima que deu início aos fatos ocorridos.

Além disso, requer o arbitramento de honorários devidos à atuação da defensora dativa em grau recursal e a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso,
CONHEÇO
do recurso de apelação e passo à análise da irresignação recursal.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no art. 129, § 13, e no art. 147, ambos do Código Penal, com incidência na Lei nº 11.340/06, narrando que:

“(...) no dia 19 de fevereiro de 2024, por volta das 19h12min, na Rua Irmãos Dantas, Bairro Novo Tempo, Jaguaré/ES, residência comum da vítima e do imputado, o denunciado José Devanildo Elias, de forma livre e consciente, ofendeu a integridade corporal de sua companheira, a Sra. Franciele de Jesus Medeiros, com socos na boca e peito e mordida no braço, bem como ameaçou de lhe causar mal injusto e grave, dizendo que “se essa vagabunda entrar aqui, eu vou quebrar a cara dela", no âmbito das relações doméstica e familiar.

Infere-se que na data, local e horário supracitados, a vítima Franciele de Jesus Medeiros chegou do trabalho por volta das 18 horas, encontrou o portão da residência aberto e o denunciado José dormindo na cama, sendo que a mesma havia deixado o filho de 1 (um) ano de idade sob os cuidados do companheiro.

É exposto que o filho da vítima tinha saído de casa e o dono de uma mercearia próxima teria o colocado novamente para dentro de casa.

Diante disso, após um momento, Franciele acordou José, a fim de conversar e repreendê-lo por ter descuidado do filho, no entanto, o denunciado acordou agressivo e começou a quebrar as coisas da residência e xingar a companheira de “vagabunda, puta”, bem como dizendo que “Franciele estava com outra pessoa e era um lixo”.

Consta que o denunciado José deu um soco na boca e no peito da vítima, além de ter dado uma mordida em seu braço, tendo Franciele tentado puxar a roupa de José e arrastá-lo para fora de casa.

Entretanto, Franciele saiu da residência e foi até a casa da vizinha, acionou a polícia militar e esperou o denunciado ir comprar um cigarro para ir buscar o seu filho.

Ao retornar, José começou a jogar as coisas de Franciele para fora de casa e a ameaçou dizendo “se essa vagabunda entrar aqui, eu vou quebrar a cara dela", tendo a vítima acionado novamente a polícia militar.

Cabe mencionar que trata-se de lesão praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, no âmbito das relações doméstica e familiar.

(...)”

Após regular instrução processual, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, reconhecendo apenas a prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, na forma da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006).

Com efeito, registro que a autoria e a materialidade do delito foram sobejamente demonstradas pelos elementos de prova coligidos aos autos, com destaque para o “Boletim Unificado” e o “Laudo do Boletim de Atendimento de Urgência”, além dos depoimentos das testemunhas.

No que diz respeito à tese defensiva de que o representado agiu sob o pálio da legítima defesa, sabe-se que, para configuração da referida justificante, o art. 25 do Código Penal exige que o agente “
usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
”.

No entanto, tendo em vista os elementos coligidos aos autos, entendo que não houve a comprovação de todos os requisitos para configuração da legítima defesa, vejamos:

No interrogatório prestado em sede judicial, o réu afirmou que suspeitava de uma possível traição por parte da vítima e que, no dia dos fatos, teria encontrado uma peça de roupa que acreditava estar suja de sêmen. Disse que, em razão disso, chamou a vítima para conversar, ocasião em que ela teria se alterado, passado a ofendê-lo verbalmente e, em seguida, saído para o trabalho.

Disse, ainda, que, quando a vítima retornou do trabalho, tentou novamente dialogar com ela, momento em que a ofendida teria avançado contra ele, passando a agredi-lo fisicamente, razão pela qual afirmou ter apenas se defendido. Por fim, alegou que, em decorrência do ocorrido, teria sofrido arranhões e que suas vestes ficaram rasgadas.

A vítima, por sua vez, em sede policial, informou que convivia maritalmente com acusado por, aproximadamente, 09 (nove) meses.

Disse que o acusado faz uso frequente de bebida alcoólica e de substância entorpecente, especificamente cocaína. Relatou, ainda, que já foi vítima de violência psicológica praticada pelo acusado, porém não chegou a registrar boletim de ocorrência nem a requerer medidas protetivas de urgência anteriormente.

Afirmou, também, que, no dia dos fatos, chegou do trabalho por volta de 18h e encontrou o portão da residência aberto. Ao entrar na residência, a vítima afirmou que encontrou o acusado dormindo no quarto, mesmo após combinar com ele que ficaria responsável por cuidar de seu filho de 01 (um) ano de idade. A vítima informou, ainda, que soube que, durante o período em que o acusado ficou em casa com seu filho, a criança chegou a sair da residência desacompanhada, sendo reconduzida para o interior do imóvel pelo proprietário de uma mercearia próxima.

A vítima afirmou que, após algum tempo, acordou o réu para repreendê-lo pelo descuido com a criança, ocasião em que ele acordou de forma agressiva, passando a quebrar objetos da residência e a ofendê-la verbalmente, chamando-a de “vagabunda” e “puta”, além de acusá-la de estar com outra pessoa e dizer que ela era um “lixo”.

Relatou, também, que tentou proteger os bens da casa, momento em que o acusado desferiu um soco em sua boca e outro em seu peito, além de mordê-la no braço.

Por fim, a ofendida informou que, em seguida, saiu do local e se dirigiu à casa de uma vizinha, momento em que acionou a Polícia Militar. Relatou que aguardou o réu sair e, então, retornou rapidamente à residência para buscar seu filho. Disse que, no momento em que o acusado retornou, ele passou a arremessar seus pertences para fora da casa e que a ameaçou dizendo: “Se essa vagabunda entrar aqui, eu vou quebrar a cara dela”.

No entanto, a referida vítima não prestou depoimento em sede judicial, visto que não foi localizada.

Somado a isso, relevante mencionar os depoimentos dos policiais militares que realizaram a abordagem, os quais possuem credibilidade probatória, consoante a jurisprudência pacífica da Colenda Corte Superior de Justiça (STJ, AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES [DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO], SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021).

A testemunha, o PMES Rudyerison Miotto Teixeira, relatou que, no momento em que chegaram no local, o réu estava muito agressivo, sendo necessário utilizar de força física para contê-lo. Disse, também, que o acusado já possuía uma lesão antiga no braço, motivo pelo qual foi encaminhado à Delegacia sem algemas. Afirmou, ainda, que a vítima possuía várias lesões corporais, o que justificou o seu encaminhamento ao hospital.

A referida testemunha relatou que a vítima possuía uma mordida no braço, um hematoma de soco na boca, além de ter afirmado que encontrou a casa da vítima “toda revirada”. Destacou, também, que a lesão apresentada no laudo do acusado era referente a um fato ocorrido no dia anterior, a qual ocorreu enquanto ele supostamente cortava uma árvore. A testemunha afirmou, por fim, que o acusado havia feito uso de álcool e cocaína no dia dos fatos.

A testemunha, o PMES Daniel Pereira da Cruz, afirmou que se recorda dos fatos narrados nos autos do processo. Disse, também, que se lembra da vítima apresentar marcas de mordida, machucado na boca e manchas roxas. A testemunha relatou que o acusado aparentava alcoolizado, além de ele mesmo ter afirmado ter feito uso de drogas.

Nota-se, ainda, que as agressões físicas relatadas coincidem com aquelas constatadas no Laudo do Boletim de Atendimento de Urgência (ID nº 17547277), ocasião em que o médico atestou a ocorrência de “(...) escoriações (mordedura humana) em face posterior braço direito, escoriações em tronco e membros, apresenta também corte em lábio inferior (...)”.

Nesses termos, no que diz respeito ao requerimento de absolvição por aplicação da excludente de ilicitude da legítima defesa, muito embora o interrogatório do recorrente confirme a tese defensiva, ela não encontra arrimo nos demais depoimentos colhidos nos autos.

Conclui-se, então, que inexiste
demonstração de agressões mútuas,
ônus que competia ao recorrente, nos termos do art. 156 do CPP.
Por outro lado
, as lesões da vítima são compatíveis com o laudo de lesões e com as narrativas dos depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

Enquanto as lesões alegadas pelo réu não se sustentam, tendo em vista que as supostas escoriações não foram constatadas no exame de lesões corporais ao qual o réu foi submetido (ID nº 17547265), o qual aponta apenas a presença de “lesão corto-contusa em antebraço esquerdo”. Tal lesão seria decorrente de ocasião anterior aos fatos narrados neste processo, conforme informado pela testemunha policial.

Portanto, dentro do contexto das provas mencionadas, não se pode concluir com o grau de certeza necessário que o ora recorrente utilizou moderadamente dos meios que dispunha no momento da agressão para repelir atual e injusta agressão, tendo em vista que todo o conjunto probatório indica que ele iniciou as agressões contra a vítima.

Quanto ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça com a consequente suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, saliento que é entendimento pacífico desta Corte que a competência para análise da miserabilidade do acusado é do Juízo da Execução.

Nes
se sentido: TJES, APELAÇÃO CRIMINAL, 0001929-11.2020.8.08.0021, Relator: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA, Órgão Julgador: 2a Câmara Criminal, Data de Julgamento: 17/08/2023.

Por fim, destaco que,
in casu
, a advogada dativa nomeada na origem apresentou as razões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Nesse sentido:
TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 030210011661, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 067190010206, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022.

Pois bem, vejo que, em sede recursal, a advogada dativa apresentou apenas as razões recursais, razão pela qual, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, e observando a proporcionalidade, fixo honorários em seu favor na ordem de R$ 800,00 (oitocentos reais), que reputo razoável e proporcional, tendo em vista a baixa complexidade da causa e o grau de zelo do profissional.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas no sentido fixar honorários em favor da defensora dativa Dra. Luiza Helena Cunha e Souza Gomes no valor de
R$ 800,00 (oitocentos reais).

É como voto.